Tribunal: TJPA
Processo: 0806885-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806885-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MATHEUS OLIVEIRA DE JESUS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE COMPUTAÇÃO, PARA FINS DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME, DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO NÃO COMPUTADOS
. PROVIMENTO
.

Seguindo orientação jurisprudencial do STJ, em que pese não haver previsão legal, o período de monitoramento eletrônico com recolhimento noturno deve servir como tempo de pena efetivamente cumprida, para fins de detração penal e progressão de regime, na medida em que restringe o estado de liberdade do apenado.

Pedido de transferência à prisão domiciliar e gratuidade processual não conhecido, ficando a encargo do Juízo da Vara de Execuções Penais decidir.

Recurso parcialmente conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

parcialmente
do presente Agravo em Execução Penal e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
LEANDRO MATHEUS OLIVEIRA DE JESUS
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido da defesa para que fosse contabilizado em favor do agravante o período em que ficou sob prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, para que este seja considerado para fins de progressão de regime e detração penal.

O Agravante pugna em suas razões recursais, ID 9448650, pela reforma da decisão para que seja contabilizado o período de monitoramento eletrônico, pois entende que se trata de efetivo tempo de cumprimento de pena em face da restrição de liberdade, uma vez que tal modalidade de restrição da liberdade equivale ao regime semiaberto, requerendo, por fim, que seja determinado a atualização da certidão de tempo de cumprimento de pena do agravante, com a devida inclusão do período em que o mesmo permaneceu sob regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e,

em consequência, que se determine a detração do respectivo período e a progressão de regime do agravante e, alternativamente, que seja colocado sob regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, ID 9448654, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em ID 944865, a decisão agravada.

Em ID 9448657, a decisão foi mantida.

Em parecer, ID 10136531, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Requer o agravante reforma da decisão que indeferiu o pedido de cômputo do período em que ele estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por entender que a medida, apesar de menos gravosa, igualmente restringe seu direito de ir e vir e, portanto, deve ser considerado como efetivo cumprimento de pena.

A matéria em discussão possui vários precedentes junto ao Superior Tribunal de Justiça, que já possui entendimento
recente
diverso daquele exarado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ao afirmar que,
embora o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica – previstos no
artigo 319
, incisos V e IX, do Código de Processo Penal, não constituam pena privativa de liberdade, as limitações a que a pessoa fica submetida se assemelham ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, afirmando que:

"Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos"
(Ministra Laurita Vaz – HC 455097).

Senão, vejamos a ementa do voto:

HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis – ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional –, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento. (Julgamento: Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Relatora: Ministra Laurita Vaz).

Temos, no presente caso, que o Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou contrário à concessão do pleito sob o argumento de que a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não implica em cumprimento provisório da pena, sendo a liberdade provisória monitorada medida cautelar diversa da prisão, como disposto no art. 319, IX, do CPP, entendimento contrário daquele esposado pelo representante da Procuradoria de Justiça que se manifestou favorável ao pleito.

Realmente, a questão não é prevista na Lei de Execução Penal, porém, como bem afirmou o Des. Raimundo Holanda, em voto proferidos nos autos do Agravo em Execução nº
0004126-68.2019.8.14.0000:

“
se os Juízos das Execuções Penais adaptaram a lei para conceder prisão domiciliar ao apenado com monitoramento eletrônico e recolhimento noturno quando no local de cumprimento de pena não há casa de albergado, por exemplo, não pode tolhir o direito de computar período em que o réu esteve monitorado pelo Estado e restringido em sua liberdade pelo recolhimento noturno como efetivo cumprimento de sua pena, sob pena de violação aos princípios básicos do preso, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade
”.

Vejamos a ementa do referido voto,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA. PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL NÃO COMPUTADA. PROVIMENTO.

1. Seguindo orientação jurisprudencial do STJ, em que pese não haver previsão legal, o período de monitoramento eletrônico com recolhimento noturno deve servir como tempo de pena efetivamente cumprida, para fins de detração penal, pois restringe o estado de liberdade do apenado.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2019.05256094-48, 211.167, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-19, Publicado em 2020-01-07).

Assim, tenho por acompanhar a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui transcrever, vejamos:

“
Assim, de acordo com entendimento d
a Corte Superior, o

apenado faz jus a detração do período em que esteve em cumprimento de

medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno
, vez

que é

um

tipo de restrição à liberdade do réu, não importa em que

local essa

limitação ao seu dire
ito tenha se dado (penitenciária ou no domicílio
)
.

Diante do exposto, este Órgão Ministerial em 2º Grau,

por

este

Procurador de Justiça,

na condição de

custos

iuris
, manifesta
-
se pelo

CONHECIMENTO

do

presente

recurso

e,

no

mérito,

por

seu

P
ROVIMENTO
, a fim de que seja

detraído da pena do agravante, o período

de recolhimento domiciliar noturno
.”

Portanto, não há como esta Corte manter entendimento que fere o estado de liberdade do apenado e vai de encontro ao atual entendimento esposado pelo STJ, razão pela qual entendo que há que ser dado provimento ao agravo para determinar ao agravado que considere em favor do agravante, para efeito de detração penal e progressão de regime, o período de

Quanto aos pedidos subsidiários, para que se determine a transferência do agravante ao regime de prisão domiciliar, bem como para que lhe seja concedida justiça gratuita, nãos os conheço, pois tenho que a análise acerca da possibilidade de tais concessões compete ao Juízo da Vara de Execuções.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento para determinar ao agravado que considere em favor do agravante, para efeito de detração penal e progressão de regime,
o período monitoramento eletrônico com recolhimento noturno, deixando ao seu encargo - Juízo da Vara de Execuções Penais - a decisão acerca da possibilidade de transferência do agravante à prisão domiciliar e sobre a gratuidade judicial.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/09/2022